Tribunal: TCU
Processo: 016.841/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento com vistas a verificar a elaboração e a implementação das medidas aduaneiras e tributárias adotadas pelo Governo Federal em resposta à crise do Coronavírus (Covid-19).

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este acompanhamento, referente ao mês de maio do corrente ano, com vistas a verificar a elaboração e a implementação das medidas aduaneiras e tributárias adotadas pelo Governo Federal em resposta à crise do coronavírus (Covid-19); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. informar ao Ministério da Economia, à Comissão Mista Especial do Congresso Nacional de acompanhamento das medidas relacionadas ao coronavírus (CN-Covid-19), ao Centro de Coordenação de Operações do Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 (CCOP) da Casa Civil da Presidência da República e ao Gabinete Integrado de Acompanhamento à Epidemia do Coronavírus-19 (GIAC-COVID-19) da Procuradoria-Geral da República que: 9.1.1. antes mesmo que as primeiras ações de restrições e de distanciamento social fossem implementadas pelos estados e municípios, já era observável que a expectativa de crescimento da economia prevista na Lei Orçamentária Anual (LOA) e, por consequência, da arrecadação federal, para o exercício de 2020, não estava sendo concretizada, com uma estimativa de R$ 32,7 bilhões de frustração de receitas, de acordo com o Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias relativo ao primeiro bimestre de 2020, elaborado conjuntamente pela Secretaria de Orçamento Federal, Secretaria do Tesouro Nacional e Secretaria Especial de Fazenda, todas do Ministério da Economia; 9.1.2. o impacto negativo total de arrecadação, em relação ao originalmente previsto na LOA, estimada para todo o exercício de 2020, é da ordem de R$ 166,7 bilhões, de acordo com o mesmo relatório bimestral citado acima. A frustração já verificada no primeiro quadrimestre do ano é de R$ 48,8 bilhões, segundo dados da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil; 9.1.3. quanto ao diferimento de pagamento de tributos, a frustração de receitas, já observada em abril, foi estimada em R$ 35 bilhões, segundo a Receita Federal do Brasil. Conforme dados consolidados até maio de 2020, a estimativa de déficit primário do governo central para todo o exercício de 2020, decorrente somente de diferimento de tributos, é de R$ 96,6 bilhões, de acordo com os relatórios da Instituição Fiscal Independente; 9.1.4. há o risco de que medidas excepcionais adotadas durante a crise com efeitos temporários sejam revertidas em medidas de caráter permanente (médio e longo prazos), onerando os cofres públicos com a repercussão de despesas e frustração de receitas por tempo maior do que o necessário ao combate da pandemia; e 9.1.5. foram encontrados indícios de irregularidades graves na gestão da base de dados de CPF mantida pela Receita Federal, que contava com cerca de 12,5 milhões de registros ativos além da população brasileira estimada pelo IBGE para o mesmo período. Tendo em vista a necessidade de utilização de técnicas de auditoria com o auxílio de recursos de tecnologia da informação para aprofundar a avaliação dos indícios encontrados, a análise será realizada no TC Processo 016.834/2020-8 , relativo ao Acompanhamento Especial das medidas de resposta à crise do Coronavírus para as áreas de Previdência Social, Assistência Social e Administração Tributária com Análise de dados. 9.2. encaminhar cópia desta deliberação, juntamente com o Relatório e o Voto, além dos órgãos acima, para o Senado Federal e para a Câmara dos Deputados; e 9.3. restituir os autos à SecexPrevidência para continuidade deste acompanhamento.